Tribunal: TJBA
Processo: 8011782-61.2022.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
REMESSA NECESSÁRIA n. 8011782-61.2022.8.05.0039

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

REMETENTE: Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari

Advogado(s):

INTERESSADOS: ESTADO DA BAHIA, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e LIZANDRA PAIM VILAS BOAS

Advogado(s):

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
TUTELA DE URGÊNCIA
.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO

MÉDICO.
DEMANDADOS. ESTADO DA BAHIA
E
MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI
.
PRELIMINARES
DEDUZIDAS PELO ENTE MUNICIPAL
. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR FORÇA DO DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA LIMINAR. CARÁTER PROVISÓRIO
DA OBRIGAÇÃO
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREFACIAIS. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
L
EI N°
8.080/90.
INÉPCIA DA INICIAL.
PEDIDO PARA CONDENAR SOMENTE O ESTADO DA BAHIA
. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO
EM FACE DO MUNICÍPIO.

CIRURGIA. DEFORMIDADE EM JOELHO DIREITO.
RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DIREITO INDISPONÍVEL À VIDA E À SA
Ú
DE. RELATÓRIOS MÉDICOS. PATOLOGIA. COMPROVAÇÃO
.
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA NÃO FIXADOS NA SENTENÇA.
ADEQUAÇÃO. EFEITO VINCULANTE DO JULGADO DO STF NO RE 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 1.002. VERBA ADVOCATÍCIA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. ENTE ESTATAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA.
SENTENÇA. PRETENSÃO INICIAL. PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. JULGADO
PARCIALMENTE REFORMADO
EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de reexame necessário n.
8011782-61.2022.8.05.0039
, remetidos pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari, sendo interessadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHE
R
PARCIALMENTE A PRELIMINAR

DE INÉPCIA DA INICIAL
E
REJEITAR
AS PREFACIAIS DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA
,

REFORMANDO

EM PARTE
A SENTENÇA,
EM REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões adiante explicitadas.

Data registrada no sistema.